Tribunal: TJDFT
Processo: 0707234-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0707234-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSEANE TERCILIA SOUZA OLIVEIRA 72080698168 D E C I S Ã O De acordo com as informações prestadas pelo Juízo de origem, houve a revogação da decisão agravada, circunstância que enseja a perda do objeto do presente recurso. Nesse sentido: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO EM QUE NÃO SE CONHECE DO RECURSO. DECISÃO OBJETO DO AI REVOGADA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DECISÃO MANTIDA. Tendo em vista a revogação tácita da decisão combatida no Agravo de Instrumento, tal recurso não merece ser conhecido, uma vez que manejado contra ato judicial sobreposto por decisão posterior que lhe alterara o conteúdo, o que resulta na superveniente perda do interesse recursal do Recorrente e, por conseguinte, do objeto do Agravo de Instrumento. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1380441, 07171530420218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 5/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso por perda superveniente de objeto. Intime-se. Dê-se ciência ao juízo da causa. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis.